Tribunal: TJSP
Processo: 1057223-31.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Inventário. Base de cálculo para o recolhimento do ITCMD que deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de recolhimento de IPTU. Alteração da base de cálculo do tributo que deve ser feita por lei. Impossibilidade de alteração da base de cálculo do imposto por Decreto Estadual. Precedentes. Possibilidade de se franquear ao Fisco o direito

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Inventário. Base de cálculo para o recolhimento do ITCMD que deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de recolhimento de IPTU. Alteração da base de cálculo do tributo que deve ser feita por lei. Impossibilidade de alteração da base de cálculo do imposto por Decreto Estadual. Precedentes. Possibilidade de se franquear ao Fisco o direito de instaurar procedimento administrativo para arbitramento da base de cálculo do imposto a ser recolhido, nos termos do artigo 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00. Sentença mantida. Precedentes. Remessa necessária não acolhida.